Tribunal: TJDFT
Processo: 0717233-38.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO IMPUGNADAS. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, MENORIDADE RELATIVA E DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PRODUTO DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de extorsão, por meio de todo o conjunto probatório, mantém-se a condenação.
2. A Súmula 231 do STJ disciplina que “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal” na segunda fase da dosimetria da pena.
3. Embora tenham sido reconhecidas na sentença a menoridade civil relativa do réu, a atenuante da confissão espontânea em seu favor e a devolução da quantia obtida pelo crime antes da sentença (compensada a confissão com a reincidência genérica) ocasião em que a pena chegou ao patamar do mínimo legal, o concurso de atenuantes não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legalmente previsto na segunda fase da dosimetria, entendimento esse já pacificado na jurisprudência sumulada do STJ e também pela jurisprudência pacificada deste eg. TJDFT
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.